Tribunal: TRF3
Processo: 5015324-80.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
632/907)

5015324-80.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015324-80.2024.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: NILTON CLARINDO MARTINS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILVANA SANTOS DE SOUZA SARTORI - SP307686-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRECLUSÃO. PRECEDENTE INTERNO NÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao agravo de instrumento do exequente, determinou a inclusão de valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, com fundamento no entendimento firmado no AI n.o 5027193‐11.2022.4.03.0000, em execução de título judicial relativo à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à aplicação do precedente firmado no AI n.o 5027193‐11.2022.4.03.0000, não impugnado pelo INSS; (ii) estabelecer se valores pagos administrativamente devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, mesmo quando pagos antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão se configura quando a parte deixa de impugnar precedente interno aplicado em decisão anterior, consolidando‐se sua eficácia no processo e impedindo rediscussão posterior.

A interpretação e aplicação de precedente interno não impugnado se estabiliza como direito processual aplicável ao caso, não podendo ser afastada sem fundamento superveniente apto a desconstituir sua eficácia.

O entendimento firmado no AI n.o 5027193‐11.2022.4.03.0000 estabelece que os valores pagos administrativamente integram a base de cálculo dos honorários da fase de conhecimento, independentemente da data de início do pagamento.

A estabilidade das decisões judiciais e o princípio da segurança jurídica impõem a observância do precedente interno consolidado.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1o, CPC), o que não ocorre quando o recorrente apenas reitera argumentos já superados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação de precedente interno aplicado em decisão anterior acarreta preclusão e consolida sua eficácia no processo.

Valores pagos administrativamente integram a base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento quando assim definido em precedente interno não impugnado.

A reiteração de argumentos sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada não atende ao art. 1.021, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 23 da Lei 8.906/94; 85, §2o; 932, IV e V; 1.021, §§1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.050 (REsp 1.847.860/RS); TRF3, AI n.o 5027193‐11.2022.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015324-80.2024.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: NILTON CLARINDO MARTINS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILVANA SANTOS DE SOUZA SARTORI - SP307686-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata‐se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do exequente, determinando que valores pagos administrativamente integrem a base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento na execução decorrente de ação previdenciária (conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial).

Sustenta o INSS que a decisão monocrática interpretou equivocadamente o precedente repetitivo do STJ (Tema 1.050, REsp 1.847.860/RS) e o AI 5027193‐11.2022.4.03.0000, requerendo a exclusão, da base de cálculo dos honorários, dos valores pagos administrativamente antes da citação.

Juntadas contrarrazões pelo agravado, afirmando a ocorrência de preclusão e a necessidade de observância do entendimento firmado no AI 5027193‐11.2022.4.03.0000, que não impugnado pelo INSS, transitou em julgado. Pugna pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata‐se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do exequente, para determinar a observância do entendimento firmado no AI 5027193‐11.2022.4.03.0000, para que valores pagos administrativamente integrem a base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento na execução decorrente de ação previdenciária.

A pretensão recursal do INSS não merece prosperar.

Primeiramente, assiste razão ao agravado quanto à preclusão: o entendimento constante do AI no 5027193‐11.2022.4.03.0000, aplicado pela decisão monocrática, não foi impugnado pela autarquia, razão pela qual, no plano processual, consolidou‐se como direito processual a ser observado neste Tribunal. Em matéria de interpretação e aplicação de precedente interno não atacado, não cabe ao órgão jurisdicional, sem fundamento superveniente apto a desconstituir a coisa julgada, afastar o entendimento que já produziu eficácia definitiva no âmbito do Tribunal.

Em segundo plano, o argumento do INSS, de que os valores pagos administrativamente antes da citação não representariam proveito econômico decorrente da ação e, portanto, deveriam ser excluídos da base de cálculo dos honorários (art. 85, §2o, CPC), já foi enfrentado pela decisão monocrática, que interpretou o alcance do precedente interno à luz do Tema 1.050 do STJ.

O STJ pacificou que pagamentos administrativos realizados após citação válida não alteram a base de cálculo dos honorários; no entanto, a aplicação local do AI 5027193‐11.2022.4.03.0000, cuja eficácia não foi impugnada, fixou entendimento ampliado quanto à integração de pagamentos administrativos (a partir da DER indicada) na base dos honorários da fase de conhecimento. Não se vislumbra, nos autos, fundamento novo que autorize a desconstituição desse julgado.

Assim, em observância à estabilidade das decisões judiciais, ao princípio da segurança jurídica e ao dever de respeito ao precedente interno não atacado, deve prevalecer a manutenção da decisão monocrática que determinou a inclusão dos valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários, na forma ali delineada.

Diante do exposto, não vislumbro violação normativa ou erro de valoração jurídico‐processual aptos a autorizar a reforma da decisão monocrática, de forma que mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILTON CLARINDO MARTINS em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença de demanda previdenciária, homologou os cálculos da contadoria e fixou o valor de R$ 44.775,49 a título de honorários advocatícios da fase de conhecimento e R$ 1.834,84 de honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, totalizando R$ 46.610,33, atualizado para fevereiro de 2022.

Aduz o agravante, em suma, que a base de cálculo dos honorários da fase de conhecimento corresponde a todo o período compreendido entre a DER e o acordão concessivo, não havendo que se falar em desconto de valores recebidos administrativamente nesse ínterim. Argumenta portanto, que os cálculos homologados estão em descompasso com o decisum do A.I. 5027193-11.2022.4.03.0000.

Sem contraminuta.

É o relatório. Decido.

Considerando presentes os requisitos estabelecidos no enunciado no. 568 do E. STJ, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, dos arts. 1o a 12, c.c. o art. 932, todos do Código de Processo Civil, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC), cumprindo o princípio da colegialidade.

A controvérsia se restringe à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme título executivo, o INSS foi condenado a concessão de benefício especial, conforme ID 140896715:

"Ante o exposto, nos termos do art. 932, V do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR para reconhecer o labor especial de todo o intervalo, desde 08/05/1989 a 10/07/2013, com a condenação do INSS à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a concessão administrativa, observada a prescrição quinquenal, para retificar os valores de salário de contribuição considerados no PBC do benefício, nos termos desta fundamentação, bem como para retificação da verba relativa aos honorários advocatícios, e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS apenas para retificar os critérios de correção monetária, nos termos da fundamentação acima."

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 5027193-11.2022.403.0000 (ID 272683056), interposto contra a decisão homologatória dos cálculos em cumprimento de sentença, esta E. Corte decidiu que os valores de benefício pagos na via administrativa integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Vale citar:

"No tocante à verba honorária, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em face da sucumbência na ação de conhecimento, deve ser objeto de execução, autonomamente, nos moldes do disposto no artigo 23, da Lei no 8.906/94, senão vejamos:

"Art. 23. Os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Assim, o recebimento de quaisquer parcelas na via administrativa das diferenças reclamadas judicialmente não exclui o direito do patrono à percepção de seus honorários, do modo como fora fixado na sentença dos autos da ação de conhecimento.

Assim, sanada a controvérsia, é devido na base de cálculo da verba honorária, os valores pagos administrativamente pelo ente autárquico.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, "b", do NCPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação".

Após, o processo retornou para a primeira instância para execução do que ficou decidido, sendo o feito enviado à contadoria para apuração do valor dos honorários com base no decidido do agravo de instrumento.

A contadoria apurou valor de R$ 44.775,49 a título de honorários advocatícios da fase de conhecimento e R$ 1.834,84 de honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, totalizando R$ 46.610,33, atualizado para fevereiro de 2022, sendo esse valor foi homologado pelo juízo "a quo".

De fato, é verdade que, a respeito da incidência dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, no julgamento do Recurso Especial no 1.847.860 - RS (Tema 1.050), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em síntese, que o pagamento do benefício previdenciário na via administrativa após a citação válida não implica em alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Assim, seguindo o entendimento firmado no tema 1050 do STJ, correto seria que quaisquer valores pagos administrativamente, iniciados após a citação válida do INSS, não alterariam a base de cálculo dos honorários, e por lógica, os valores pagos que tiveram início antes da citação, haveriam que ser descontado da base de cálculos dos honorários advocatícios da fase de conhecimento.

Todavia, no caso específico dessa ação, na decisão do Agravo de Instrumento no 5027193-11.2022.403.0000, que não restou impugnada pela autarquia federal, ficou sedimentado que os valores pagos administrativamente (iniciados antes da citação), deveriam integrar a base de cálculos dos honorários advocatícios da fase de conhecimento.

Desse modo, o cálculo homologado considerou que os valores pagos administrativamente antes da citação deveriam ser descontados da base de cálculos dos honorários advocatícios, o que contraria os ditames da decisão do Agravo de Instrumento 5027193-11.2022.4.03.0000.

Na esteira desse pensamento, correto dizer que incorreu em erro a contadoria em seus cálculos, pois, no presente caso, de acordo com a referida decisão, é devido na base de cálculo da verba honorária, os valores pagos administrativamente pelo ente autárquico, considerados estes, por consequência lógica, desde a DER (07/2013).

Assim, merece reforma a decisão para considerar como devidos na base de cálculo os valores pagos administrativamente a partir da DER em 07/2013 e não a partir da citação como ficou decidido na decisão agravada.

Ademais, importante mencionar que, a decisão ora tomada visa não afrontar o título judicial e por conseguinte, visa também não subverter o entendimento do tema 1050 do STJ, pois a intenção deste é determinar se a pretensão resistida se deu a partir de uma mora ou resistência do INSS, valendo-se da citação para isso.

Por isso não deve a citação ser considerada como um divisor para compensação ou não de valores pagos da base de cálculo dos honorários.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação”.

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, não há que se trazer novas razões para rebater alegações já amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRECLUSÃO. PRECEDENTE INTERNO NÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao agravo de instrumento do exequente, determinou a inclusão de valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, com fundamento no entendimento firmado no AI n.o 5027193‐11.2022.4.03.0000, em execução de título judicial relativo à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à aplicação do precedente firmado no AI n.o 5027193‐11.2022.4.03.0000, não impugnado pelo INSS; (ii) estabelecer se valores pagos administrativamente devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, mesmo quando pagos antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão se configura quando a parte deixa de impugnar precedente interno aplicado em decisão anterior, consolidando‐se sua eficácia no processo e impedindo rediscussão posterior.

A interpretação e aplicação de precedente interno não impugnado se estabiliza como direito processual aplicável ao caso, não podendo ser afastada sem fundamento superveniente apto a desconstituir sua eficácia.

O entendimento firmado no AI n.o 5027193‐11.2022.4.03.0000 estabelece que os valores pagos administrativamente integram a base de cálculo dos honorários da fase de conhecimento, independentemente da data de início do pagamento.

A estabilidade das decisões judiciais e o princípio da segurança jurídica impõem a observância do precedente interno consolidado.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1o, CPC), o que não ocorre quando o recorrente apenas reitera argumentos já superados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação de precedente interno aplicado em decisão anterior acarreta preclusão e consolida sua eficácia no processo.

Valores pagos administrativamente integram a base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento quando assim definido em precedente interno não impugnado.

A reiteração de argumentos sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada não atende ao art. 1.021, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 23 da Lei 8.906/94; 85, §2o; 932, IV e V; 1.021, §§1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.050 (REsp 1.847.860/RS); TRF3, AI n.o 5027193‐11.2022.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão